Tribunal: TJDFT
Processo: 0003512-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Criminal na qual o Ministério requer a condenação do apelado, conforme requerido na denúncia, ao argumento de que presentes a materialidade e a autoria do delito.
2. Embora o tipo penal do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 descreva crime de mera conduta e de perigo abstrato, ele não prevê a modalidade culposa, razão pela qual, não comprovado o dolo, mostra-se correta a absolvição do agente.
3. Apelação conhecida e desprovida.